Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-53.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006977-53.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMALDO VICENTE DA SILVA - CPF: 299.527.001-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, sendo cabível a inexigibilidade dos débitos e gera dano moral presumido
in re ipsa
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3.
Inaplicabilidade da Súmula do 385 do STJ. Dano moral configurado.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte Reclamante pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento que a anotação discutida nestes autos é a mais antiga, e consequentemente, a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

A Reclamada, por sua vez, em suas razões recursais pugna pelo improvimento do recurso interposto e a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Reclamante alega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de R$ 263,05 – datado em 24/03/2019, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando nos autos extrato da negativação (Id. 122929638).

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a parte autora possui débito junto ao banco recorrido, entretanto, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que, no momento oportuno, não juntou nenhum documento que comprovasse a origem da dívida, tais como:
contrato assinado, gravação e outros meios legais comprobatórios.

Portanto, a empresa Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Autora, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e, tampouco, a legalidade da negativação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença vergastada merece reforma, uma vez se trata da primeira negativação inserida nos cadastros de inadimplentes, ademais, os débitos inscritos e demonstrados na pesquisa SCPC de Id. 122929638 ocorreram em data posteriores ao discutido (conforme relação abaixo), o que afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e consequentemente, o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

1a inscrição em
24/03/2019
- (discutido nestes autos) R$ 263,05;

2a inscrição em
29/03/2019
– Banco Pan – R$ 902,50;

3a inscrição em
08/06/2019
– Banco do Brasil – R$ 57.136,73;

4a inscrição em
23/06/2019
– Banco BMG – R$ 1.183,63;

5a inscrição em
26/08/2019
– Telefônica Brasil – R$ 157,66.

Nesse caminho, quanto o pedido de indenização de danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova de sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“ A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/20217- Súmula 22).

Desse modo, a Reclamante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da reclamante por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (24/03/2019), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e manter a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022